Tribunal: CARF
Processo: 16327.720915/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720915/2014-04
ACÓRDÃO
1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MR SECURITIZADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SECURITIZADORAS DE ATIVOS COMERCIAIS. LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA.
PRÁTICA
REITERADA
DA
ADMINISTRAÇÃO. PARECER NORMATIVO COSIT 5/2014. LUCRO REAL.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO.
É descabida a pretensão da administração tributária de aplicar, com efeitos
retroativos, entendimento que colide frontalmente com diversas de suas
manifestações ao longo de anos, tentando impor a obrigatoriedade de
adoção do lucro real às securitizadoras de ativos comerciais no período da
autuação fiscal, deixando de preservar a boa-fé e a confiança que deve ser
alimentada com seus administrados, não servindo, portanto, o
correspondente Parecer Normativo Cosit n° 5/2014 de lastro para a
autuação fiscal nestes autos, especialmente porque a securitização e o
fomento mercantil possuem naturezas jurídicas distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não conhecer
da petição apresentada pela recorrente posteriormente ao recurso voluntário, no que tange à
suposta obrigatoriedade de se adotar o arbitramento, quando o contribuinte indevidamente opta
pelo lucro presumido - matéria fulminada, nestes autos, pela preclusão consumativa - e (ii) em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para (ii.1) afastar a aplicação do PN COSIT n° 5/2014 ao
caso presente e (ii.2) determinar o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, para que
profira nova decisão, tudo nos termos do voto do Relator. Os Conselheiros Cristiane Pires
McNaughton e Gustavo Schneider Fossati acompanharam o Relator pelas conclusões, por
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
2
entenderem que o PN COSIT n° 5/2014 viola a legalidade estrita, estabelecendo obrigação não
prevista em lei.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe adotara o lucro presumido como modalidade de
apuração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, opção que irradiou efeitos na
determinação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS.
Contudo, em procedimento fiscal, a autoridade tributária concluiu que a pessoa
jurídica deveria se submeter ao lucro real, o que também traria consequências na apuração das
demais exações, pois:
(i)
a atividade exercida pela entidade seria, em verdade, de factoring, o que
atrairia a aplicação do inciso VI do art. 14 da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998; e
(ii)
subsidiariamente, a novel interpretação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, materializada no Parecer Normativo Cosit n° 5, de 10 de abril de 2014,
seria a de que ainda que as entidades explorem a compra de direitos
creditório com o fito de lastrear valores mobiliários (securitização), deveriam
apurar o lucro real, com fundamento também no inciso VI do art. 14 da Lei
n° 9.718, de 1998.
Com isso, partindo-se da escrituração contábil da pessoa jurídica, levantou-se o
lucro real, sendo lavrado auto de infração do IRPJ devido naqueles anos (2009, 2010 e 2011),
observando-se os devidos reflexos na CSLL, na COFINS e na Contribuição para o PIS.
Regularmente notificado das exigências, o contribuinte as impugnou em extensa
peça recursal, afirmando exercer a securitização e rejeitando a aplicação retroativa do que
denominou de “irresponsável” PN Cosit 5/2014. Socorreu-se de documentação e de
pronunciamento de renomado jurista. Insurgiu-se, ainda, contra a imposição de penalidades
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
3
(invocando o parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional) e, subsidiariamente,
contra a incidência de juros sobre a multa de ofício.
O colegiado de primeira instância julgou a impugnação improcedente, submetendo-
se ao pronunciamento do PN Cosit 5/2014, que trata, em abstrato, do enquadramento da
securitizadora à determinação do inciso VI do art. 14 da Lei n° 9.718, de 1998, considerando,
assim, irrelevante se a impugnante seria securitizadora de ativos comerciais ou factoring. A
decisão, que também rejeitou os demais questionamentos, recebeu a ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SECURITIZADORAS. VALORES MOBILIÁRIOS. LUCRO REAL.
Estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real as pessoas jurídicas que
explorem a atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se destinem à
formação de lastro de valores mobiliários (securitização).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PARECER NORMATIVO. NATUREZA. EFICÁCIA. EX TUNC.
O parecer normativo, por se tratar de ato interpretativo, possui natureza apenas
declaratória, o que faz com que sua eficácia retroaja ao momento em que a
norma por ele interpretada começou a produzir efeitos.
ATOS NORMATIVOS. VINCULANTES. AGENTES PÚBLICOS.
Os atos normativos são aqueles expedidos pelas autoridades administrativos tais
como as Instruções Normativas expedidas pelo Secretário da Receita Federal,
portarias ministeriais e atos normativos internos da Administração Pública,
vinculantes para os agentes públicos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
4
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os
arts. 96 e 100 do CTN.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Tomando conhecimento da decisão de piso em 1o de fevereiro de 2018, o
contribuinte recorreu ao CARF em 20 daquele mês, reiterando as alegações e os pedidos dispostos
na impugnação.
Em petição superveniente, de 31 de agosto de 2025, a Recorrente informou que a
redação do inciso VII do art. 14 da Lei n° 9.718, de 1998, que obrigava as securitizadoras de ativos
imobiliários, financeiros e do agronegócio à adoção do lucro real a partir do ano-calendário 2010,
foi alterada pelo art. 35 da Lei n° 14.430, de 3 de agosto de 2022, passando a obrigar a aplicação
do dito regime de apuração da base de cálculo do IRPJ a toda e qualquer securitizadora, o que
reforçaria sua argumentação tendente a refutar o pronunciamento da RFB no PN Cosit n° 5/2014.
A prevalecer entendimento a si desfavorável, de indevida adoção do lucro
presumido, acrescentou, nessa derradeira petição, que o lucro deveria ter sido, então, arbitrado,
lançando mão do inciso IV do art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e de precedentes
administrativos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele se conhece.
Também levo em conta a notícia da alteração do inciso VII do art. 14 da Lei n° 8.981,
de 1998, por se tratar de fato/direito superveniente (alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto n°
70.235, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972) e por guardar estreita relação com toda a
linha de defesa do contribuinte adotada desde a impugnação.
Já quanto à suposta necessidade de arbitramento do lucro, caso se decida pela
indevida opção pelo lucro presumido, não a conheço, tanto por julgar ser matéria preclusa (artigo
16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972), dissociada de tudo o que dito antes,
quanto claramente intempestiva. Ao debruçarmos sobre essa nova e intempestiva linha de defesa,
supriríamos instância. Ilustro com precedente da 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, a qual, por unanimidade de votos, não conheceu de petição posterior ao recurso
voluntário (Acórdão n° 1101-001.972, relatoria do Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira):
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
5
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
PETIÇÕES POSTERIORES RECURSO VOLUNTÁRIO ESCORADOAS EXCLUSIVAMENTE
EM ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão
de instância.
Estando as petições e/ou documentos ofertados após o recurso voluntário
escorados exclusivamente em matéria preclusa, carregando na integralidade de
seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se
determinar o seu não conhecimento, por absoluta impossibilidade processual
para seguimento.
Parecer Normativo Cosit n° 5, de 10 de abril de 2014
No diploma em questão, a administração tributária firmou entendimento de que as
atividades exercidas pelas securitizadoras de ativos comerciais se assemelhariam às das factorings.
Em decorrência, as primeiras também se submeteriam obrigatoriamente ao lucro real, com
fundamento no inciso VI do art. 14 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e que por tal
razão seria despiciendo arrolar as ditas securitizadoras no inciso VII do mesmo artigo, cujos teores
vigentes ao tempo dos fatos geradores trago à colação:
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
[...]
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio.
A DRJ submeteu-se às conclusões do PN COSIT 5/2014 sem ressalvas. Afirmou que
as soluções dadas às consultas formuladas por terceiros alcançariam somente as consulentes e
que o pronunciamento veiculado no Parecer teria natureza interpretativa, com efeitos ex tunc.
Pois bem.
A impugnante trouxe em sua peça recursal diversos exemplos de manifestações
pretéritas do Fisco no sentido de que as securitizadoras de ativos comerciais (títulos mobiliários)
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
6
poderiam optar pelo lucro presumido, inclusive indicando o percentual de presunção aplicável e
uniformizando entendimento em Solução de Divergência:
7. Cumpre consignar que o entendimento da autuada em recolher os tributos
federais pela sistemática do Lucro Presumido se baseou no fato da Receita
Federal do Brasil, desde 2005, vir editando reiteradas Soluções de Consulta,
confirmando o entendimento de que as Securitizadoras de Títulos Mobiliários
poderão apurar o IRPJ e a CSLL pela sistemática do Lucro Presumido:
[...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 342 de 19 de agosto de 2005
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: EMPRESAS SECURITIZADORAS DE CRÉDITOS, NÃO ESTÃO
OBRIGADAS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL.
Empresa de securitização pode optar na apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), pelo Lucro Presumido, desde que cumpra as
condições impostas para este tipo de tributação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 2 de 12 de fevereiro de 2010
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES DE
SECURITIZAÇÃO. CRÉDITOS OUTROS. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO
REAL. NÃO OBRIGAÇÃO.
A pessoa jurídica que explora as atividades de securitização de outros
créditos que não sejam os vinculados aos ramos imobiliário, financeiro e do
agronegócio, e desde que não se enquadre ou desenvolva atividades que
possam se subsumir nos demais incisos do artigo 14 da Lei n.° 9.718, de
1998, não é obrigada à apuração pelo lucro real.
[...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA n° 41 de 21 de julho de 2010
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: Securitização. Apuração do lucro real. Não obrigação. A pessoa
jurídica que explore a atividade de securitização de outros créditos que não
os imobiliários, financeiros e do agronegócio, não é obrigada à apuração do
lucro real, desde que não se enquadre nas demais hipóteses previstas nos
incisos I a VI do art. 14 da Lei n° 9.718, de 1998.
[...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 130, de 3 de julho de 2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
7
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
RECEITA BRUTA.
Nas receitas relativas à aquisição de direitos creditórios pelas empresas de
securitização optantes pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ deve
ser apurada com a utilização do percentual de presunção de 8% (oito por
cento).
[...]
8. Da mesma forma, a consolidação do entendimento da Receita Federal ocorreu
com a edição da Solução de Divergência COSIT n° 8/2011, ratificando todas as
respostas consultas anteriormente editadas:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N° 8/2011
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Para fins de apuração da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas,
optantes pelo regime de lucro presumido, que exploram atividade de
securitização de créditos, inexiste base legal para excluir da receita bruta
auferida o custo de aquisição dos direitos creditórios. O percentual de
presunção a ser aplicado sobre a receita bruta é de 12%. Excetuam-se do
acima disposto as sociedades securitizadoras de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio, visto que encontram-se obrigadas à apuração
do lucro real, de acordo com o inciso VII do art. 14 da Lei n° 9.718, de 1998.
A Solução de Divergência citada, embora se centre em manifestações
administrativas conflitantes no tocante à base de cálculo e ao percentual de presunção do lucro
presumido, claramente é, em última análise, endereçada às securitizadoras de crédito que
adotaram tal regime de apuração.
Sabe-se que a solução de consulta, por não ser ato normativo, vincula somente a
consulente.
Mas a uniforme e consistente repetição de soluções ao longo do tempo, sobre a
mesma questão jurídica, configura, a meu sentir, prática reiteradamente observada pelas
autoridades administrativas, um padrão que protegeria o contribuinte do ônus de ser apenado por
confiar na administração (inciso III e parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional).
A expectativa era legítima. A boa-fé, configurada. Caminharíamos em direção ao
caos se a segurança jurídica não fosse preservada. No contexto, a pretensão de produzir efeitos
retroativos à inovação afrontaria, até mesmo, a moralidade administrativa.
Assim, até esse ponto do voto, orientá-lo-ia para afastar a multa de ofício e os
acréscimos moratórios.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
8
Avançando, divirjo de quem compreenda que o Parecer infringiria a legalidade
estrita, por supostamente estabelecer obrigação não prevista no inciso VI do art. 14 da Lei n°
9.718/98 (vide Acórdão n° 1301-003.934). A meu ver, a conclusão a que chegou a administração
tributária resultou de uma das possíveis interpretações. Veja-se, por exemplo, esse trecho:
22. Ademais, a exposição de motivos (EM Interministerial no 00180/2009 -
MF/MDIC) da MPV no 472, de 15 de dezembro de 2009, convertida na Lei no
12.249, de 2010, que introduziu o inciso VII do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998, já
reconhecia a similaridade das atividades desenvolvidas pelas securitizadoras de
ativos empresariais e pelas faturizadoras, ao afirmar que “27. As atividades das
securitizadoras de recebíveis se assemelham em muito às atividades de factoring,
as quais se encontram obrigadas à adoção da apuração pelo lucro real, conforme
disposto no inciso VI do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998.”, o que implica concluir
que as securitizadoras de ativos empresariais não foram incluídas no inciso VII
porque já estavam abrangidas pelo inciso VI.
O passo seguinte seria analisar se a interpretação lançada no Parecer subsistiria, ou
seja, se seria a adequada.
Faturização e securitização envolvem direitos creditórios, mas contam com
estruturas financeiras, regulatórias e jurídicas distintas.
Na securitização, a compra de ativos comerciais/empresariais dá lastro à emissão e
oferta de títulos mobiliários no mercado de capitais (debêntures, certificados de recebíveis e
afins), cujos aportes sustentam os pagamentos à cedente. A operação é assim conceituada no
parágrafo único do art. 18 da recente Lei n° 14.430, de 3 de agosto de 2022, que veio a ser o novo
marco regulatório da atividade:
É considerada operação de securitização a aquisição de direitos creditórios para
lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis ou outros títulos e valores
mobiliários perante investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado
ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e dos demais bens, direitos e
garantias que o lastreiam.
Na faturização, não se emitem títulos, não há a figura do investidor. Os recursos
empregados no negócio tem origem na própria factoring.
O exercício da atividade de securitização é regulada pela Comissão de Valores
Mobiliários (art. 1o da Lei n° no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, art. 19 da Lei n° 14.430, de
2022, e atos normativos da Autarquia), o que, a princípio, requer robusta assistência jurídica,
interna e/ou externa. O interesse de investidores alheios à entidade exige transparência e
confiabilidade nas informações e demonstrações das securitizadoras, o que demanda escrituração
contábil com respeito rigoroso aos ditames legais e normativos, auditoria externa e
acompanhamento pelo ente regulador.
A faturização não é regulada.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
9
Os riscos da securitização são diluídos, compartilhados com os investidores,
exposta, ainda, a fatores regulatórios e de mercado. Em geral, não há coobrigação do cedente.
A factoring, via de regra, assume os riscos de inadimplemento do devedor, sem
direito de regresso. Ou seja, o risco geralmente é concentrado, pois a cessionária fica exposta à
inadimplência direta e, em contrapartida, adquire os recebíveis com o deságio apropriado.
Essas são algumas das diferenças entre securitização e faturização.
Assim disse a Recorrente, valendo-se de parecer de lavra do Professor Eurico
Marcos Diniz de Santi:
56. Considerando que a Recorrente foi excluída da sistemática do Lucro
Presumido e incluída no Lucro Real em razão do enquadramento extensivo da sua
atividade de compra e venda de títulos (direitos creditórios), lastreados por
debêntures, como atividade de factoring, ou seja, nos termos o artigo 14, inciso
VI, da Lei no 9.718/98, não resta alternativa à Recorrente senão demonstrar as
várias diferenças existentes entre securitizadoras e factorings, destacando que
sequer a decisão da DRJ apreciou as referidas divergências.
57. A respeito desse assunto, o Prof. Eurico de Santi apontou algumas dessas
diferenças:

58. O ilustre jurista condena o entendimento da Receita Federal em considerar
questões semelhantes como definidoras de identidade. Se há semelhança quanto
aos títulos de crédito, por exemplo, é porque não são iguais, senão não se
chamaria “de semelhante”. Vejamos as diferenças entre esses institutos:
[...]
“Seres humanos” e “macacos” são semelhantes, pois ambos são animais. Assim,
factoring e securitização também tem como semelhança operarem, ambas, com a
matéria-prima “créditos recebíveis”.
Contudo, Factoring e Securitizadoras são diametralmente distintas. As atividades
de securitização de créditos mobiliários e de factoring apresentam distinções nos
âmbitos operacional, formal, econômico e jurídico:
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
10
(i) No âmbito operacional, a aquisição de recebíveis comerciais para uma
securitizadora tem como destino a formação de lastro para emissão de valores
mobiliários no mercado de capitais (materializando-se em debêntures ou ações),
enquanto que a factoring capta recursos para formação de carteira própria;
(ii) A factoring é uma prestadora de serviços, dentre eles, acompanhamento do
processo produtivo ou mercadológico; seleção e avaliação dos devedores e dos
fornecedores; cobrança extrajudicial de contas a receber; acompanhamento de
contas a pagar e disponibilização dos valores das operações diretamente a
fornecedores ou a ordem de Cliente. Emite, para essas operações, Nota Fiscal de
Prestação de Serviços. A securitizadora, por sua vez, tem a sua atuação ligada à
atividade comercial ao comprar e revender ativos empresariais;
(iii) A forma dos contratos delimita sua atipicidade. Uma factoring trabalha com
contratos de “Fomento Mercantil” enquanto uma securitizadora deve apresentar
o “Termo de Securitização” para realização de sua atividade, o que inclui
características do papel, fatores de risco e declarações e obrigações das partes;
(iv) O tipo de organização societária a partir da qual se alicerça uma securitizadora
necessariamente deve ser Sociedade por Ações, enquanto em uma factoring,
geralmente, é em forma de sociedade com responsabilidade limitada;
(v) As atividades de securitização são reguladas e normatizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil, enquanto que as atividades de
uma factoring não possuem tal supervisão e autorização para o seu
funcionamento. Atividade milenar, o factoring, no Brasil, é legalmente
reconhecido pela Lei 8.981, de 20/01/95, a Resolução BACEN 2.144, de 22/02/95,
e a Circular 2.715, de 28/08/9616, reconhecendo definitivamente a tipicidade
jurídica própria e delimitando a área de atuação da sociedade de fomento
mercantil que não pode ser confundida com a das instituições financeiras,
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que têm por objeto a coleta,
intermediação e aplicação dos recursos de terceiros no mercado17 (Art. 17 da Lei
4.594 de 31.12.1964 e Arts. 1o e 16 da Lei 7.492/1986). A sociedade de
securitização é organizada em Sociedades de Propósito Específico (SPE), definidas
pela Lei no 11.079/2004, regidas pela Lei no 6.404/1976 e amparadas pela Lei
9.514/1997, Lei no 9.718/1998 e no Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda;
(vi) A própria Receita Federal reconhece a distinção das atividades através da
Classificação Nacional de Atividade Econômica: a atividade de factoring possui
CNAE 6.491-3 ao passo que para as empresas de securitização de crédito é
reservado CNAE 6.492-1;
(vii) No caso de inadimplemento do título endossado, a Factoring assume o risco,
isentando o Originador, podendo cobrar apenas o sacado. Não há, portanto,
direito de regresso. No “Termo de Securitização”, existe cláusula específica
identificando que a cessão e transferência do crédito, através de endosso pleno, é
feita com responsabilidade do Originador pela solvabilidade deste crédito,
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
11
assumindo este toda e qualquer responsabilidade relativa à existência, veracidade
e legitimidade dos créditos. Caracteriza-se, portanto, coobrigação do originador
para com o ressarcimento dos recebíveis resultando em direito de regresso;
(viii) Não há constituição de garantia em uma atividade típica de Factoring, sendo
que o título de crédito por si só perfectibiliza a operação. Nas operações de uma
securitizadora pode haver constituição de garantia atrelada a uma operação
específica ou ao contrato como um todo, negociada entre as partes;
(ix) Em termos de representatividade, as empresas de factoring e de securitização
de créditos mobiliários se congregam sob os auspícios da ANFAC – Associação
Nacional de Factoring e da FEBRAFAC – Federação Brasileira das Empresas de
Factoring. A atividade de securitização de créditos mobiliários encontra partido na
ANSAE – Associação Nacional das Securitização de Ativos Empresariais.
[...]
25. Notem que a despeito de existir apenas duas semelhanças em relação ao
tempo dos vencimentos dos títulos e a natureza do título de crédito adquirido, há
muitas outras diferenças entre as atividades de fomento e securitização, não
podendo a fiscalização e a DRJ apenas considerar essas duas semelhanças para
tratar as atividades como únicas para fins de enquadramento no artigo 14, inciso
VI, da Lei no 9.718/98.
60. De forma mais didática ainda, cumpre trazer gráficos extraídos da obra
“Tributação das Securitizadoras de Títulos e Valores Mobiliários”, que
demonstram as diferenças entre as empresas de fomento mercantil e
securitizadoras:

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
12

Em que pese haver alguns pontos de contato, a meu ver é inegável a distinção entre
securitização e faturização.
O alerta trazido no PN COSIT não é razão suficiente para, em abstrato, tratar ambas
como a mesma “coisa”. Eventual fraude deve ser combatida, não meramente presumida - sob o
pretexto de interpretação sistemática e de tratamento isonômico.
4. A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, ao incluir, no dispositivo supracitado,
o inciso VII especificando segmentos de negócio, deu margem ao entendimento
de que a norma não alcançaria a securitização de créditos comerciais por falta de
menção expressa.
5. Partindo dessa interpretação, algumas entidades de fomento mercantil
(factorings) iniciaram um processo de reestruturação de suas atividades para
operar nos moldes das companhias securitizadoras constituídas na forma da Lei
no 9.514, de 20 de novembro de 1997, que regulamentou a securitização de ativos
imobiliários, optando em seguida pelo regime de tributação do lucro presumido,
passando a aplicar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
previstas no regime de apuração cumulativa.
[...]
20. Dessa forma, não há qualquer justificativa para conferir tratamentos
tributários distintos a empresas que exerçam atividade de securitização de
créditos comerciais ainda que não haja regulamentação específica estabelecida
em lei comercial.
21. Por essa razão, e por se tratar de empresas dedicadas à compra de direitos
creditórios originários de vendas a prazo de bens e serviços, tal como disposto no
art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718, de 1998, as securitizadoras de direitos
creditórios comerciais sujeitam-se a tributação obrigatória pelo regime do lucro
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
13
real, assim como as faturizadoras, cabendo-lhes, portanto, o mesmo tratamento
tributário.
Enquanto o inciso VI do art. 14 da Lei n° 9718/98 se destina especificamente às
factorings, o legislador ordinário não incluiu, à época dos fatos, a securitizadora de ativos
comerciais no rol de contribuintes obrigados ao levantamento do lucro real.
Securitização e factoring possuem naturezas jurídicas distintas (AREsp n°
2.593.020/SP, relatoria do Exmo. Sr. Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça).
A análise do caso concreto irá revelar se a atividade exercida é essa ou aquela.
Em conclusão, afasto a aplicação do PN COSIT n° 5/2014 ao presente caso, posto
que desprovido de suporte jurídico adequado.
Assim, a questão não mais se resumiria ao simples cancelamento da multa de ofício
e dos juros, mas a um provimento integral, não fosse a acusação fiscal de que a entidade exercera,
de fato, a faturização.
Efetivo exercício de faturização
A entidade é sociedade anônima fechada, cujos acionistas, à época dos fatos, eram
os Srs. MARIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR e MARCOS MARQUES RODRIGUES (fls. 10 e 28),
tendo por objeto social, dentre outras atividades, a aquisição e securitização de direitos
creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar (fl. 12).
O autuante concluiu que a atividade desenvolvida pela fiscalizada seria de factoring.
Vejamos trechos do Termo de Verificação Fiscal (grifos nossos):
Anteriormente ao início da presente ação fiscal, por meio de diligência realizada
junto ao contribuinte sob o MPF-D 0816600.2014-00018-4, foram solicitadas
informações sobre o objeto social da empresa e os dados referentes aos contratos
de cessão onerosa de créditos pelos quais foram adquiridos os créditos relativos a
suas atividades, tratadas pelo contribuinte como sendo de securitização, no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.
Tais dados foram fundamentais para se observar qual a efetiva natureza da
atividade da empresa. O que se tem observado nos últimos anos, no Brasil, é
que empresas de fomento mercantil, as chamadas “factoring”, têm migrado
para a denominação “securitizadora” a fim de se beneficiar de regime tributário
mais favorável oferecido às empresas de securitização (lucro presumido), sem
que tenham efetivamente mudado de atividade ou forma de operar.
E outras têm sido constituídas já com a denominação securitizadora, exercendo
atividade, clara e inequívoca, de fomento mercantil. O objetivo almejado é se
submeter à tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas pelo lucro
presumido, menos gravoso que o determinado pelo lucro real.
[...]
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
14
Em termos simples, a diferença básica entre a securitização e o fomento
mercantil está em que a securitizadora, em tese, adquire créditos já vencidos de
uma empresa cedente, a qual não conseguiu receber os créditos a que tinha
direito por suas vendas (ou prestação de serviços) a prazo. Estes créditos
inadimplidos e de difícil cobrança sofrem um deságio bem maior do que créditos
a vencer. A securitizadora emite certificados de recebíveis, como visto acima, pelo
valor desses créditos, e os vende a investidores que as compram tendo em
perspectiva o recebimento do valor nominal do crédito.
A factoring, por sua vez, adquire títulos de crédito a vencer e assume o risco
pelo recebimento desses créditos mediante um percentual de deságio
equivalente ao risco e ao tempo entre a aquisição do título e a data de seu
resgate junto ao devedor.
Tem-se, portanto, que, em se tratando de direitos creditórios comerciais, tanto a
securitização quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios
originados de vendas a prazo de bens e serviços, configurando modalidades
distintas de fomento mercantil que só se distinguem pela destinação dos títulos
adquiridos, ou seja, a securitização se caracteriza pela formação de lastro para os
títulos mobiliários emitidos, e a faturização se ocupa da formação de carteira
própria. Contudo, em ambos os casos a aquisição de recebíveis comerciais é
regida pelas mesmas regras, dispostas nos art. 287 e 295 do Código Civil.
[...]
A MR Securitizadora S.A., em atendimento aos nossos pedidos de informações
sobre suas operações, nos encaminhou, entre outros documentos, cópias de
dezenas de milhares de documentos denominados “Declaração de Recebimentos”
relativos às operações entre ela e seus clientes, pessoas jurídicas todos eles, no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.
Em cada “Declaração de Recebimento” constava o número da declaração de
recebimento, a data da assinatura da declaração, razão social e CNPJ do cliente,
denominado na declaração como o cedente e a MR Securitizadora como o
cessionário, denominada fiel depositário na declaração.
Constava, ainda, o valor de cada título cujo crédito estava sendo adquirido,
denominado Valor de Face, quantidade e valor total dos títulos creditórios
adquiridos, o valor do deságio que cabia à MR sobre o valor de cada título, o total
dos valores de deságio, a descrição do terceiro devedor e seu CNPJ e data de
vencimento de cada título adquirido. Constava, também, o número do contrato
de compromisso de cessão de crédito e outras avencas a que aquela cessão
estava atrelada e a data de assinatura do contrato assinado previamente entre as
duas empresas.
A contratada declarava estar dando plena quitação do valor recebido e
mencionava a relação dos títulos de crédito de sua propriedade cujos direitos
creditórios, por aquele instrumento, alienava à MR Securitizadora. Esta, por sua
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
15
vez, declarava haver recebido toda a documentação legitimadora dos
documentos relacionados aos títulos de crédito constantes da lista mencionada
na declaração, “para guardá-los e conservá-los até que sejam requeridos”.
Pelo que se observa desses termos, havia um contrato assinado previamente
vinculando a parte cedente, o cliente, e a cessionária contratada MR
Securitizadora, pelo qual esta adquiriria, mediante um valor percentual de
deságio em função do tempo e do valor, títulos da contratante junto a terceiros,
seus clientes, por vendas ou serviços prestados para pagamento a prazo. Em
geral, esses títulos eram notas fiscais de venda ou de serviços prestados e/ou
duplicatas mercantis.
Nas folhas 92 a 274 deste Processo, anexamos cópias do texto e de documentos
de algumas das dezenas de milhares de “Declaração de Recebimento” fornecidas
pelo contribuinte.
A Declaração de Recebimento era a coroação do contrato celebrado previamente
entre as partes. Cada Declaração de Recebimento, como já informamos,
mencionava o número do contrato de cessão de crédito firmado entre as partes e
a data de sua assinatura.
Pelo que observamos, os contratos se renovavam periodicamente conforme se
depreende das declarações de recebimento constantes das folhas 92 e 100/101,
em que o mesmo cliente se refere a um contrato de mesmo número, o de no 14,
assinado em 08/09/2009 e renovado em 06/01/2011.
Não nos foram fornecidas cópias desses contratos, nem as solicitamos, visto que a
operação se concretizava a partir do aporte dos recursos para cada lote de títulos
comprado.
Como os contratos eram celebrados com os clientes e se concretizavam a partir
das declarações de recebimento de cada lote de títulos adquirido pela MR
Securitizadora, torna-se óbvio que tais lotes eram alienados à MR pelo cliente à
medida que os bens eram vendidos ou os serviços prestados, o que caracteriza a
compra/alienação de créditos comerciais.
Cada Declaração de Recebimento, portanto, nos forneceu o nome do cliente
cedente, o valor total dos títulos cedidos e o valor pago pelos títulos com deságio.
Verificamos que os percentuais variavam muito entre uma operação e outra, em
função do valor ou do prazo de vencimento dos títulos alienados/adquiridos.
Nas folhas 275 a 306, apresentamos a relação completa com o nome/razão social
e CNPJ do cliente, o valor dos títulos, o valor pago por eles e o valor do deságio
obtido pela MR em cada operação ao longo do segundo semestre de 2009, num
total de 1093 operações.
Observe-se que em algumas operações, havia a recompra por parte do cedente
dos títulos cedidos inadimplidos, fato que se repete nos demais períodos. Ou seja,
a MR não arcava com o ônus nos casos de inadimplência porque o cedente
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.882 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720915/2014-04
16
recomprava os títulos não-honrados. Não há, portanto, que se falar em
securitização de recebíveis. Trata-se, claramente, de operações de factoring.
Contudo, em que pese excertos do relatório da decisão recorrida, o colegiado de
primeira instância equivocadamente restringiu, no voto condutor, a motivação da autuação fiscal
(grifamos):
Ocorre que em nenhum momento a fiscalização questiona a emissão de
debêntures e as demais características da securitização. A fiscalização apenas,
como bem afirma o contribuinte, equipara a securitização a uma espécie de
fomento mercantil com base no entendimento do Parecer acima citado, conforme
trecho abaixo transcrito do TVF (fl. 439):
Na impugnação, a autuada trouxe arrazoado (itens 39 a 47) e acervo tendente a
provar que exercera a securitização, argumentos e elementos não apreciados pelo colegiado a
quo. A situação fática posta pelo autuante, e refutada pelo contribuinte, requereria análise, o que
não foi feito.
A abordagem, nessa fase, das questões fáticas apontadas pelo autuante, e
contraditadas pela autuada, caracterizaria indevida supressão de instância.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar
a aplicação do PN COSIT n° 5/2014 ao caso presente e determinar o retorno dos autos ao
colegiado de primeira instância, para que profira nova decisão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1269
DF CARF MF
Original